Tribunal: STF
Processo: RE 101105
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
DESERÇÃO: INOCORRENCIA.
INTIMAÇÃO. OBICE REGIMENTAL.
DE REPELIR-SE A ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE DESERTO O RECURSO, POR
FALTA DE PREPARO, SE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO ÓRGÃO PRÓPRIO PROVA O
CONTRARIO.
INCABIVEL, POREM, CONHECER-SE PRELIMINARMENTE DO EXTRAORDINÁRIO SE O
RECURSO SE FUNDAMENTA EM DEFEITO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, EM FACE
DO OBICE REGIMENTAL PREVISTO NO ART-325, VII, DO RI/STF, E INOCORREU
QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO 325.
PRECEDENTES.